Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748160-72.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INGRID HITOMI KAWAGUCHI OZELIN AGRAVADO: CORACI CARDOSO TOSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por INGRID HITOMI KAWAGUCHI OZELIN, contra decisão monocrática exarada no ID 78015312, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita à parte agravada, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de extinção de condomínio por alienação judicial no 0728275-69.2025.8.07.0001, proposta por INGRID HITOMI KAWAGUCHI OZELIN, em desfavor de CORACI CARDOSO TOSTA, que rejeitou a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida, deferindo-lhe o benefício com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados aos autos. Sustenta a agravante que a decisão monocrática desconsiderou a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência da parte agravada, além de ignorar a incompatibilidade entre o pedido de gratuidade e a constituição de banca de advogados particulares, sem demonstração de patrocínio gratuito. Aduz que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais. Ressalta que o deferimento indiscriminado da gratuidade compromete o acesso equitativo à jurisdição e fomenta a litigância irresponsável. Defende, ainda, o cabimento do agravo de instrumento, com base no art. 1.015, V, do CPC, que prevê expressamente a interposição do recurso nas hipóteses de rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento de sua revogação. Sustenta que, embora a decisão tenha rejeitado a impugnação, trata-se de matéria correlata e de ordem pública, cuja apreciação imediata é necessária para evitar prejuízo à parte agravante, especialmente diante da inutilidade da discussão em sede de apelação, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ. Invoca doutrina e jurisprudência que reconhecem a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, admitindo interpretação extensiva e analógica, sobretudo quando há risco de dano irreversível ou inutilidade da apreciação diferida. Com esses argumentos, pleiteia o recebimento do agravo interno, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte agravada. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 18:56:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora